Tribunal: TCU
Processo: 030.949/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2943/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ (peça 13), e conceder 15 (quinze) dias adicionais para atendimento às determinações constantes dos itens 9.2.1 e 9.2.5, e 30 (trinta) dias adicionais para cumprimento dos itens 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.6 do Acórdão 1355/2023-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 030.949/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Wilson Jorge Santos Carvalho (XXX.253.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.